Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO CONSISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DE OFÍCIO. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. O elemento subjetivo do crime de receptação é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, não deixa dúvidas acerca da intenção em praticar a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal.
3. No caso dos autos, inviável acolher o pleito de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular que adquiriu e recebeu de pessoa desconhecida na “Feira do Rolo”, sem apresentar qualquer documento da suposta compra ou produzir provas quanto ao suposto negócio jurídico efetuado.
4. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
5. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.